Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS AGUAS CLARAS - CNPJ: 38.418.256/0001-96 (AGRAVANTE), SINOMAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 979.029.261-91 (AGRAVANTE), DALVA PINTO DA SILVA - CPF: 496.202.231-87 (AGRAVADO), LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA - CPF: 208.009.081-04 (AGRAVADO), JOSE PALMIRO DA SILVA FILHO - CPF: 111.577.121-34 (AGRAVADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (AGRAVADO), GUIOMAR SCAFF PALMIRO DA SILVA - CPF: 346.824.571-87 (AGRAVADO), ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE - CPF: 346.840.771-87 (AGRAVADO), MARLON BRANT PINHEIRO LEITE - CPF: 359.500.996-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA - CPF: 208.009.081-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DALVA PINTO DA SILVA (AGRAVADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), DALVA PINTO DA SILVA - CPF: 496.202.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LOPES PALMIRO DA SILVA - CPF: 327.994.958-00 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA ARRUDA - CPF: 016.780.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 340.212.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON COIMBRA CALADO - CPF: 006.292.671-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON CARVALHO - CPF: 065.901.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY PEREIRA DE MELO - CPF: 618.079.406-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARQUES DA ROCHA - CPF: 318.458.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 979.029.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINOMAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 979.029.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM VIRUTDE DE DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR
DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo
ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que
a Associação não demonstrou melhor posse que os Agravados; ao contrário, os Autores/Agravados demonstraram, por meio dos documentos juntados nos autos de origem terem a propriedade, bem como a posse de boa-fé e justo título da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1000404
-22.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ÁGUAS CLARAS
em virtude da decisão monocrática que, em juízo de retratação,
deu provimento

ao Agravo Interno e indeferiu
o

efeito suspensivo
ao Instrumental.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese,
a falta de elementos capazes de ensejar a concessão da medida liminar reintegratória.

Ressalta que o Juiz singular decidiu embasado apenas nos documentos encartados aos autos, produzidos de forma unilateral, e não determinou a realização de audiência de justificação prévia.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas no ID 86646968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ÁGUAS CLARAS
em virtude da decisão monocrática que, em juízo de retratação,
deu provimento

ao Agravo Interno e indeferiu
o

efeito suspensivo
ao Instrumental.

Ressai dos autos, que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida
pelo Juiz

da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1059583-89.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado pelos Autores/Agravados e determinou a expedição do mandado de reintegração na posse da área em litígio.

Em suas razões recursais, a
Recorrente alegou que os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não estão presentes, haja vista que
“as fotos colacionadas pelos agravados indicam somente pessoas em determinado local; para se ter a certeza de que aquelas pessoas estavam em área pertencente aos agravados faz necessário o exame de documentos das duas partes, ou seja é necessário o contraditório
”.

Ressaltou que os Boletins de Ocorrência apresentados não poderiam ser preponderantes para tomada de decisão, eis que também solicitou a lavratura de Boletins de Ocorrência contra os Agravados.

Sustentou que o Juiz singular decidiu embasado apenas nos documentos encartados aos autos, produzidos de forma unilateral, e não determinou a realização de audiência de justificação prévia.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão objurgada.

Na primeira análise do Agravo de Instrumento, deferi o pedido liminar e determinei a imediata realização de audiência de justificação prévia.

Posteriormente, os Agravados -
Espólio de Dalva Pinto da Silva e Outros
-

interpuseram Recurso de Agravo Interno e, em juízo de retratação, revoguei o efeito suspensivo anteriormente deferido,
sob os seguintes fundamentos:

(...)

Reexaminando os autos, verifico que, de fato, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela recursal do Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão anteriormente proferida, conforme a seguir exponho.

Ressai do caderno processual que o ESPÓLIO DE DALVA PINTO DA SILVA e OUTROS, ora Agravantes, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar
inaudita altera parte
em face da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES ÁGUAS CLARAS e OUTROS, ora Agravados.

Em sua inicial, os Agravantes aduziram que são proprietários de uma área de 19.809,74 has, formada pela junção de 12 lotes de terras contíguas, a qual está sendo inventariada por meio do processo n.o 1326-87.2006.811.0006, que tramita na 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Relataram que os herdeiros dividiram a mencionada propriedade em várias propriedades rurais menores denominadas: FAZENDA CLEMENTE, FAZENDA SÃO CLEMENTE, FAZENDA BAIO, FAZENDA SÃO JORGE, FAZENDA MATÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, FAZENDA SANTA MÁRCIA, FAZENDA SÃO JOSÉ, FAZENDA CABAÇA, FAZENDA ESTRELA DALVA e FAZENDA LOBINHO.

Afirmaram que a área é constituída de centenas de benfeitorias, casas de moradia, armazéns, galpões, garagens, cercas, estradas internas, pontes, aterros, açudes, represas, pastagens artificiais e pastagens naturais melhoradas, currais com bretes e balanças, poços, pomares e lavouras.

Alegaram que, em 19/12/2020, um dos herdeiros tomou conhecimento que o um grupo iria promover a invasão da Fazenda Matão, o que foi concretizado em 22/12/2020, quando um grupo de pessoas invadiram a lateral do imóvel, ordenaram a suspensão de serviço de cercas em execução e começaram a montar barracas de lonas plásticas, espalhando utensílios, foices, facões, mantimentos, arames, carros, fogões, etc.

Diante dessa situação, os Autores pugnaram pela concessão de liminar de reintegração de posse, o que foi deferido pelo Julgador de primeiro grau.

Inconformada, a Associação, ora agravada, interpôs agravo de instrumento, no qual alegou que o Juiz singular decidiu embasado apenas nos documentos encartados aos autos, produzidos de forma unilateral, e não determinou a realização de audiência de justificação prévia.

Seguiu argumentando que
“as fotos colacionadas pelos agravados indicam somente pessoas em determinado local; para se ter a certeza de que aquelas pessoas estavam em área pertencente aos agravados faz necessário o exame de documentos das duas partes, ou seja é necessário o contraditório
”.

Ressaltou que os boletins de ocorrência apresentados não poderiam ser preponderantes para tomada de decisão, eis que também foram confeccionados boletins de ocorrência pela Associação.

Com efeito, tenho que o Juiz de origem agiu com o costumeiro acerto, posto que a Associação Agravada não demonstrou melhor posse que os Agravados; ao contrário, os Autores/Agravantes demonstraram, por meio dos documentos juntados nos autos de origem (certidão de matrícula do imóvel, declaração de ITR e fotografias) terem a propriedade, bem como a posse de boa-fé e justo título da área em litígio.

Vale destacar ainda que há informações sobre o aproveitamento da área para utilização na atividade rural, bem como preservação de reserva legal e APP, o que demonstra o cumprimento da função social do imóvel.

Ademais, e
videnciados os requisitos necessários à concessão da medida liminar reintegratória, não se impõe ao Julgador, obrigatoriamente, a designação de audiência de justificação prévia, conforme disposto no art.
562
do
CPC
.

Importante ressaltar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória deve ser prestigiada pelo Tribunal que somente em casos excepcionais altera tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.

Dessa forma, reformo o meu entendimento anteriormente adotado, uma vez, de uma melhor análise dos autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, aliado ao fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova).

Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação,
torno sem efeito a decisão de ID. 74220479,
e, pelos fundamentos acima,
dou provimento
ao Agravo Interno para
indeferir o

efeito suspensivo
ao Instrumental.

Insatisfeita com o resultado, a Associação de Pequenos Produtores Rurais Águas Claras interpôs este Agravo Interno, no qual
ratifica as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a falta de elementos capazes de ensejar a concessão da medida liminar reintegratória.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso sob análise, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pela norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que
não trouxe provas de que detém melhor posse; ao contrário, os Autores/Agravados demonstraram, por meio dos documentos juntados nos autos de origem (certidão de matrícula do imóvel, declaração de ITR e fotografias), terem a propriedade e a posse de boa-fé e justo título da área em litígio.

Importante ressaltar, ainda, que há informações sobre o aproveitamento da área para utilização na atividade rural, bem como preservação de reserva legal e APP, o que demonstra o cumprimento da função social do imóvel, pelos Agravados.

Outrossim, e
videnciados os requisitos necessários à concessão da medida liminar reintegratória, não se impõe ao Julgador, obrigatoriamente, a designação de audiência de justificação prévia, conforme disposto no artigo
562
do
CPC
.

Vale destacar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória deve ser prestigiada pelo Tribunal, que somente em casos excepcionais deve alterá-las, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, não estão presentes requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental.

Logo, o
decisum
agravado deve ser mantido hígido até o deslinde final deste recurso, em especial porque a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida; ao contrário, limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021